Tribunal: TJBA
Processo: 8012840-30.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012840-30.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DURVALINA MARIA DA ROCHA FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA, ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. IPCA E TAXA SELIC. HONORÁRIOS RECURSAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8012840-30.2022.8.05.0256
,

tendo como
A
pelante

DURVALINA MARIA DA ROCHA FERREIRA
,
assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

e como
A
pelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE
CREDITO
FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR